Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-34.2012.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001761-34.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO - CPF: 460.252.271-87 (APELANTE), AILTON SANCHES - CPF: 068.307.736-87 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (APELADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – DEMARCATÓRIA COM IMISSÃO DE POSSE – AÇÃO DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO DA AUTORA A 50% DE IMÓVEL – PRÉVIA VENDA E REGISTRO DE PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO/REQUERIDO NESTA AÇÃO – NECESSIDADE DE NULIDADE OU ANULAÇÃO CONSIGNADA PELO PROLATOR DA SENTENÇA DE PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMARCAÇÃO E IMISSÃO – PROPRIEDADE QUE CONTINUA EM NOME DO REQUERIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – IMISSÃO QUE FICA CONDICIONADA A EVENTUAL NULIDADE DA PROPRIEDADE DO REQUERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE DEMARCAÇÃO – DESNECESSIDADE – PROVA INÚTIL NESTE MOMENTO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
EM MATÉRIA PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência."
(REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

2- Cabe à apelante/autora intentar ação e conseguir invalidar o registro de propriedade do apelado/requerido, e, enquanto não houver sentença transitada em julgado ou decisão de execução imediata, não merece dizer que há direito real que se sobreponha ao do terceiro. A partilha do imóvel ocorreu entre a apelante e seu ex-esposo, que já havia vendido o imóvel ao requerido, com devido registro da propriedade na matrícula, terceiro que não pode sofrer demarcação e imissão de imóvel que tem direito real em sua integralidade.

3-
“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.”

4- O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, ainda mais quando se tratar de medidas protelatórias, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

5- A matéria devolvida ao Tribunal se referiu apenas sobre quem seria o responsável pelo pagamento de perícia primeiramente determinada. Em nenhum momento se devolveu matéria referente à necessidade ou não da prova.

6-
“Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado”
(AgInt no AREsp 508.604/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021